Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706141-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP AGRAVADO: AVANDO ALVES DOS SANTOS, BRUNNA LUIZA CASTRO GOMES, CLAUDIO SAMUEL CASTRO DOS SANTOS, CLEUSONICE DE CASTRO ALVES, EVILY COUTO GONCALVES, LUCAS SOARES DOS SANTOS, VIVIAN FABIANA CASTRO DOS SANTOS, VINICIUS JOSE DIAS PEQUENO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelos executados G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP, em face decisão (ID 82862550 da origem) do cumprimento de sentença no 0700067-91.2020.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que conheceu parcialmente a impugnação dos executados e rejeitou a garantia à execução oferecida pelos Executados/Agravantes: (...) Quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado pelas executadas: Segundo o art. 525, § 6o do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo. Entretanto, as pedras oferecidas pelas executadas não se prestam para garantia do juízo. Além das razões já elencadas na decisão de id. 53322972, a caução apta a ensejar a suspensão do cumprimento de sentença deve ser suficiente e idônea a satisfazer o débito do exequente, o que não é o caso dos autos, pois as pedras além não ser possível, de imediato, saber qual seu valor de mercado, não possuem liquidez imediata. Por outro lado, nada obsta que os executados exerçam o penhor das pedras junto à Caixa Econômica Federal. Portanto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para informar o valor atualizado do débito, observando os parâmetros fixados na condenação e nesta decisão. Após o retorno da Contadoria, venham os autos conclusos para análise do pedido de penhora do imóvel. Os Agravantes aduzem que: (i) o grupo G44 tem sido alvo de diversas demandas judiciais ao argumento de que formalizaram contratos com diversas pessoas com promessa de que as quantias aportadas renderiam valores diários; (ii) os agravantes vêm sofrendo grandes problemas financeiros devido ao grande volume de demandas que vêm sofrendo por todo o país e diversos bloqueios judiciais; (iii) não tem condições no momento de arcar com o valor exequendo para pagamento em pecúnia; (iv) ofereceram GARANTIA AO JUÍZO para nomear pedras preciosas esmeraldas no valor exequendo com certificado atestando o valor e a autenticidade por perito competente, além do documento de titularidade para fazer a transferência aos agravados, consoante Laudo de Caracterização e Avaliação Mineral acostado nos autos; (v) requer a nomeação do bem à penhora para garantia ao juízo e a suspensão de todos os atos expropriatórios; (vi) a jurisprudência nacional tem priorizado o respeito ao princípio da execução menos onerosa para o devedor, conforma aponta o artigo 805 do CPC. Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença. No mérito, requerem que seja penhorado o bem oferecido em garantia, evitando-se a constrição de outros bens/valores para não inviabilizar a atividade das Executadas. Os Agravados não apresentaram contrarrazões (ID 26630313). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 25071709). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. Os Agravantes apresentaram perante o Juízo a quo laudo de avaliação das esmeraldas oferecidas para garantir o cumprimento de sentença e obter efeito suspensivo (ID 82455067 de origem). O lote de esmeralda foi avaliado à época em R$ 229.799,95. No entanto, além da avaliação das pedras preciosas ter sido realizada de modo unilateral, não é cabível a imposição aos Exequentes de aceitação da penhora das esmeraldas para posterior alienação. Conforme pontuado na decisão agravada, as pedras não possuem liquidez imediata, não sendo cabível transferir aos Exequentes a obrigação de oferecê-las no mercado para venda e satisfação do crédito. Ademais, não se sabe por qual valor os Exequentes conseguiriam vendê-las, não havendo garantia de que consigam vender pelo mesmo valor apresentado no laudo de avaliação. O princípio da menor onerosidade da execução não implica em impor mais obstáculos aos credores para satisfação do crédito. Ademais, nada obsta que os próprios Executados vendam as esmeraldas e atendam a ordem preferencial de penhora disposta no art. 835 do CPC. Sobre a possibilidade de os credores recusarem bens de difícil alienação ou baixa liquidez, assim já se manifestou este TJDFT: AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. BAIXA LIQUIDEZ E DIFÍCIL ALIENAÇÃO. RECUSA FUNDAMENTADA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REQUISITOS ATENDIDOS. POSSIBILIDADE. (...) 4. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Cabe ao juiz exercer juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça e o sentido de proteção previsto em ambos os princípios. 4.1. No caso, não houve violação do princípio na menor onerosidade, porquanto as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce ofertada à penhora não ostentam a mesma eficácia para satisfação da dívida. 4.1 O credor pode recusar bens nomeados à penhora, desde que o faça de forma fundamentada, como nos autos, já que a execução busca satisfazer os seus interesses (art. 797 do CPC). 5. A recusa do credor encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não obstante a possibilidade de nomeação à penhora, as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce são títulos dotados de baixa liquidez e difícil alienação, sendo lícito à Fazenda recusá-los diante da ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6.830/80, não importando tal medida em afronta ao princípio da menor onerosidade, visto que a execução se dá no interesse da satisfação do credor. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 841.373/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017). (...) (Acórdão 1343771, 07460082720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Os Agravados já foram intimados e não apresentaram contrarrazões. Preclusa esta decisão, retornem os autos para voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021 15:52:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador